Tribunal: TJBA
Processo: 8087218-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087218-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LOMANTO SEVERINO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano e extensão do benefício ao acompanhante da parte autora, pessoa com deficiência, fixando os honorários advocatícios “no mínimo legal”. O Município de Salvador figura como parte apelada. O recurso objetiva a majoração dos honorários sucumbenciais, argumentando-se que a fixação no percentual mínimo incidente sobre o valor da causa (R$ 2.994,00) resultaria em quantia irrisória e incompatível com a relevância social e a complexidade da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas causas contra a Fazenda Pública em que o valor da causa seja muito baixo e o proveito econômico da parte autora não seja mensurável ou se revele irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo essa a regra geral aplicável inclusive à Fazenda Pública. 4. O § 8º do art. 85 do CPC autoriza, excepcionalmente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, como ocorre na hipótese dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou tese no sentido de que a fixação equitativa da verba honorária só é admitida nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC, reafirmando que a regra geral é a fixação percentual sobre o valor da condenação. 6. No caso concreto, embora o valor atribuído à causa tenha sido de R$ 2.994,00, o benefício obtido pela parte autora – gratuidade no transporte coletivo e sua extensão ao acompanhante – possui caráter social relevante e natureza fundamental, sendo de difícil quantificação econômica direta. 7. A aplicação do percentual mínimo sobre valor tão reduzido resultaria em verba honorária (R$ 294,00) manifestamente desproporcional à complexidade do trabalho técnico desenvolvido, especialmente pela Defensoria Pública, cuja remuneração reverte-se em favor do seu aparelhamento institucional (Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI). 8. Diante disso, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários em R$ 2.000,00, valor proporcional ao trabalho desenvolvido e compatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da profissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível quando o valor da causa for muito baixo e o proveito econômico auferido pela parte autora se revelar irrisório ou inestimável. 2. A verba honorária devida à Defensoria Pública deve refletir a complexidade da causa e a relevância social do direito tutelado, podendo ser fixada em quantia superior ao mínimo legal quando presentes as hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.06.2018 (Tema 1076/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087218-48.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LOMANTO SEVERINO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator